Tribunal: STF
Processo: ARE 1451643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90 POR 55 VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    1. PRELIMINAR DE NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ART. 1º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90. TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.



    2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE DEFENSIVA DE QUE O ACUSADO NÃO TINHA CONHECIMENTO DOS ATOS DE GESTÃO DA EMPRESA. AGENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR, ART. 137, INCISO III, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE EVIDENTE. APROPRIAÇÃO DE IMPOSTO POR MEIO DA ESCRITURAÇÃO NOS LIVROS PRÓPRIOS DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO CORRESPONDEM A ENTRADAS EFETIVAS DE MERCADORIAS NO ESTABELECIMENTO. EMPRESAS GERADORAS DOS CRÉDITOS QUE, DE FATO, NÃO EXISTIAM. DOLO GENÉRICO PRESENTE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 1º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90. PREJUDICADA A ANÁLISE DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DEFESA QUE FUNDAMENTOU COM BASE NOS REQUISITOS DO ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90. PLEITO DE APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA. MÁ SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. SITUAÇÃO, ALIÁS, QUE NÃO DEMANDA, POR SI SÓ, O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ABORDAGEM DA MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO, COM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente